Tribunal: TJMT
Processo: 1004183-07.2020.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004183-07.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NL SENTINELLO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 11.426.124/0001-50 (APELADO), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), MICHELI DE MELO SENTINELLO - CPF: 001.422.461-58 (APELADO), NILTON CESAR SENTINELLO - CPF: 214.389.018-44 (APELADO), ALEX TEIXEIRA FERNANDES - CPF: 524.607.895-72 (APELADO), DEUSVANE QUIRINO REGO TEIXEIRA - CPF: 627.543.351-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – COMPROVANTE DE QUITAÇÃO - ÔNUS DO DEVEDOR - PAGAMENTO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao embargar a monitória o devedor instaura um procedimento incidental de natureza cognitiva exauriente, sujeito ao procedimento comum, cabendo-lhe o ônus da prova quanto ao pagamento do débito. Restando devidamente comprovada a quitação da dívida, devem ser acolhidos os embargos monitórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL SA. , visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara cível da comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Monitória no 1004183-07.2020.8.11.0004, acolheu os embargos monitórios e julgou extinta a ação monitória.

Em suas razões, o recorrente sustenta que a operação que deu origem ao débito continua inadimplente, sendo que não há falar em homologação de acordo sem apresentação formal dos respectivos termos da transação com assinatura das partes.

Defende que os documentos apresentados pelo apelado não passam de trechos de uma suposta negociação, juntando, pois, as partes que lhes era pertinente.

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para que sejam rejeitados os Embargos Monitórios e julgado procedente o pedido da ação monitória constituindo a dívida em título executivo judicial.

Contrarrazões no id.155933257. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que "
a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel".

No caso em comento, a ação monitória ampara-se em Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES no 70915544 (057.109.43), cujo objeto era disponibilizar o limite de compras no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

No caso em comento, a parte apelada se desincumbiu do
onus probandi
que lhe competia, fazendo prova de suas alegações.

Verifica-se dos autos que, ao embargar a ação, a apelada juntou aos autos documentos demonstrando que procedeu a negociação do débito objeto dos autos na via administrativa, sendo que carreou ao feito os comprovantes do respectivo pagamento nos Ids. .155933225 e 155933226.

Outrossim, ainda restou evidenciado que a parte apelada ajuizou ação declaratória no 0012552-41.2019.8.11.0004 para debater a dívida objeto deste litígio, quando em sede de contestação a própria apelante afirma que retirou o nome da parte apelante dos órgãos de proteção ao crédito, com base no reconhecimento da quitação dos valores oriundos do contrato de no 70915544.

Ademais, ressalta-se que a parte apelante não logrou comprovar a existência de qualquer vício que invalide a quitação e seus respectivos comprovantes de pagamento..

Sendo assim, deve ser mantida a sentença, que extinguiu a ação monitória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023